Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705089-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RAIGRIDI APARECIDA COUTO DRUMOND D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Volkswagen S/A contra a decisão que determinou, com a apreensão do bem, i) citar e intimar a parte ré para pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 dias, contados da execução da liminar, ou, ii) apresentar resposta em 15 dias, a partir da juntada do mandado de citação cumprido. Nas razões recursais, o agravante alega que o prazo para contestar não pode fluir a partir da citação. Destaca que os prazos para apresentar contestação e para purgar a mora iniciam-se a partir da execução da liminar, nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/69. Invoca a possibilidade de desaparecimento do veículo e ocorrência de sinistro. Requer, em antecipação de tutela recursal, a determinação de contagem do prazo para apresentar defesa nos moldes delineados. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inc. I, do CPC. O art. 1.019, inc. I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Pugna o agravante pela determinação, em tutela de urgência, da contagem do prazo para defesa no processo principal a partir da execução da liminar de busca e apreensão. A decisão agravada concluiu, equivocadamente, no sentido de que “o art. 3o, §3o do Decreto-Lei 911/69 deve ser interpretado de maneira conjunta ao disposto no art. 231, inc. II, do CPC (...) o prazo para contestar deverá ser contado a partir da juntada do mandado de citação ao processo, prazo que não se confunde com o termo inicial para purga da mora”. Com efeito, a apresentação da contestação ou da reconvenção no bojo da ação de busca e apreensão depende do cumprimento da liminar (com a apreensão do veículo) ou da purga da mora, no prazo legal, como dispõem os §§ 1o, 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto 911/69, in verbis: “§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.” Frente essas premissas, considera-se presente a plausibilidade no direito suscitado pelo agravante no presente agravo. Noutro giro, as possibilidades de desaparecimento do veículo e de ocorrer um sinistro, além da utilização do bem sem a devida contraprestação demonstram que há um risco ao resultado útil do processo principal. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, para definir que o prazo de 15 dias para apresentar resposta na demanda originária seja contado da execução da liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator